Tribunal: CARF
Processo: 10680.925894/2012-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.925894/2012-36
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.779 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
INSTITUTO AQUILA DE GESTÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.

(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Lara
Moura Franco Eduardo (Suplente convocada), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira
Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.925894/2012-36
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.779 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.925894/2012-36

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 08-33.425 (e-fls.
120-125), proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Fortaleza/CE que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, conforme Ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
PROVAS. MOMENTO DA APRESENTAÇÃO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a
fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas os autos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
DCTF. RETIFICAÇÃO. DECISÓRIO. ESPONTANEIDADE. REDUÇÃO DE
TRIBUTO. CONFIGURAÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO.
É legítima a declaração retificadora que reduzir ou excluir tributo se apresentada por
contribuinte em espontaneidade legal. No entanto, para que se atribua eficácia às
informações nela contidas, especificamente em relação àquelas que suportam a
caracterização do pagamento a maior ou indevido de tributo, é mister que a retificadora
tenha sido entregue antes do decisório. Se entregue depois, incumbe ao contribuinte o
ônus de comprovar o seu direito creditório mediante a juntada, com a manifestação de
inconformidade, não somente da declaração retificadora, mas também de documentos
contábeis e fiscais que fundamentam a retificação.
DACON. CARÁTER INFORMATIVO.
O DACON configura declaração de caráter informativo e não instrumento de confissão
de dívidas tributárias nem veículo de inscrição desses débitos em Dívida Ativa da
União. A informação prestada no DACON, desacompanhada de documentos que a
justifiquem, não é suficiente para provar a existência de direito creditório pleiteado em
restituição.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem reproduzir os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o
relatório da decisão recorrida:
Trata-se de manifestação de inconformidade interposta contra despacho decisório
que indeferiu a declaração de compensação informada por meio do PER/DCOMP no
42215.12855.281112.1.3.04-5736.
O pedido de compensação objetivava compensar débito(s) com suposto pagamento
a maior de Cofins (cód. 2172) (oriundo de DARF no valor total de R$114.448,27, pago
em 25/10/2012, relativo ao período de apuração setembro/2012). O despacho decisório
(e-fls. 109) considerou improcedente o crédito informado na PER/DCOMP, tendo em
vista o pagamento efetuado já fora integralmente alocado a outro(s) débito(s).
Cientificado da decisão em 18/01/2013 (e-fl. 115), o administrado apresentou
manifestação de inconformidade (e-fls. 02/03), alegando que efetuou as retificações
necessárias da DCTF. Aduziu Dacon e Razão Analítico da conta “Cofins a Recolher”.
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.779 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.925894/2012-36

A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância pela via postal em
data de 20/05/2015 (Aviso de Recebimento de e-fls. 130-131), apresentando o Recurso
Voluntário e documentos de e-fls. 133-502 por meio de protocolo físico em data de 11/06/2015,
pelo qual pediu que seja acolhido o recurso para reforma do Acórdão proferido pela 4a Turma da
DRJ/FOR.
Para tanto, argumentou a Recorrente que:
i)
Houve um erro no preenchimento da DCTF do mês de setembro de 2012,
entregue em 23/11/2012, sendo informado equivocadamente o valor do
débito de R$ 114.448,27, pago em 25/10/2012, sendo o valor correto de
R$ 47.781,33, conforme DACON e respectiva escrituração contábil;
ii)
Os documentos contábeis não foram entregues com a manifestação de
inconformidade, uma vez que ainda estavam no prazo para registro nos
órgãos competentes;
iii)
O PER/DCOMP está correto, pois houve de fato o pagamento a maior;
iv)
A DCTF com erro foi retificada em 21/01/2013 para informar o valor
correto do débito e respectivo pagamento a maior;
v)
O DACON e Livro Diário registrado demonstram o valor correto devido a
título de COFINS.
Através do Despacho de e-fls. 504, o processo foi encaminhado para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme relatório, o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2. Mérito
Versa o presente litígio sobre pedido de compensação, referente ao alegado
pagamento a maior de COFINS (Código de Receita: 2172), realizado em data de 25/10/2012 no
valor de R$ 114.448,27 (cento e quatorze mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e vinte e sete
centavos), sobre o período de apuração de 30/09/2012.
O Despacho Decisório (Rastreamento 041886766), foi proferido em data de
03/01/2013, com a seguinte conclusão:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data de
transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 66.666,95
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.779 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.925894/2012-36

Alega a Recorrente erro no preenchimento da DCTF do mês de setembro de 2012,
na qual foi equivocadamente informado valor do débito de R$ 114.448,27, pago em 25/10/2012,
sendo o valor correto de R$ 47.781,33, conforme DACON e respectiva escrituração contábil.
A DCTF original foi retificada, fazendo constar o ajuste no valor do débito, o que
ocorreu em data de 21/01/2013, ou seja, após a intimação do Despacho Decisório, ocorrido em
18/01/2013, conforme comprovante de e-fls. 6.
Com a manifestação de inconformidade foram apresentados os seguintes
documentos (e-fls. 49-114): PER/DCOMP, DACON, DCTF RETIFICADA, DCTF
RETIFICADORA, COMPROVANTE DE ARRECADAÇÃO e RAZÃO ANALÍTICO DA
CONTA COFINS A RECOLHER.
A 4a Turma da DRJ de Fortaleza/CE manteve o Despacho Decisório por concluir
que a retificadora não teria força probatória para alterar a representação do fato (pagamento a
maior ou indevido) apurado com base em declarações existentes à época da decisão, sendo que a
Contribuinte deveria comprovar a certeza e liquidez, instruindo a defesa com documentos que
respaldassem seu pedido, nos termos do artigo 333, I, do Código de Processo Civil de 1973
(vigente há época), bem como artigos 15 e 16 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
O i. Julgador de primeira instância considerou, ainda, que a “simples anexação (fl.
49) da conta contábil “Cofins a Recolher”, extraída do Razão Analítico, revela-se inservível
para o fim colimado, pois, além de o administrado não ter explicitado o motivo do erro
cometido, a referida conta contábil não demonstra a base de cálculo do tributo, tampouco está
lastreada por documentos”.
Porém, em sede de recurso voluntário, a Recorrente apresentou novos
documentos, como: PER/DCOMP, DACON, DCTF Retificada, DCTF Retificadora,
Comprovante de Arrecadação, Razão Analítico da Conta COFINS a Recolher, Razão
Analítico da Conta COFINS a Recuperar, Livro Diário registrado, Livro de Registros de
Notas Fiscais de Serviços Prestados, Fonte pagadora ano-calendário 2012 e Notas Fiscais
referentes à COFINS.
Observo que o Parecer Normativo Cosit no 2/2015 estabeleceu que não há
impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza
como crédito pagamento inteiramente alocado na declaração original, ainda que a retificação se
dê depois do indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação. Vejamos a
Ementa abaixo reproduzida:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA DCTF
DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA
DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por
força do disposto no § 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no
caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou
documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.779 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.925894/2012-36

homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no
1.110, de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.
O procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja
lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a
revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato
administrativo deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal
referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo
recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa
deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja
considerada na análise da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-
homologação do PER/DCOMP.
(...)
Dispositivos Legais. arts. 147, 150, 165 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(CTN); arts. 348 e 353 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo
Civil (CPC); art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 13 de junho de 1984; art. 18 da MP no
2.189-49, de 23 de agosto de 2001; arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996; Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010; Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012; Parecer Normativo RFB no 8, de
3 de setembro de 2014. e-processo 11170.720001/2014-42 (sem destaques no texto
original)
O § 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, citado no Parecer Normativo em
referência, dispõe que:
Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada com
observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
§ 6o A pessoa jurídica que apresentar DCTF retificadora, alterando valores que tenham
sido informados:
I - ..........
II - no Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon), deverá
apresentar, também, Dacon retificador.
Com relação às informações prestadas no DACON (e-fls. 57), transmitido em
05/11/2012, de fato consta o valor do débito em R$ 47.781,33, o que foi alterado na DCTF
Retificadora de e-fls. 69-88.
Considerando este litígio versar sobre pedido de compensação, é da Contribuinte
o ônus de apresentar as provas necessárias para demonstrar a liquidez do valor informado,
aplicando-se a regra do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, uma vez que cabe ao
autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-002.779 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.925894/2012-36

E, diante de um possível erro no preenchimento da DCTF, como alegado pela
Contribuinte e demonstrado pelos documentos acostados aos autos, é razoável que seja realizada
uma apuração detalhada sobre o alegado crédito pela Unidade de Origem, o que não foi realizado
neste litígio, uma vez tratar-se de despacho eletrônico, sem apuração individualizada por
Autoridade Fiscal.
Ademais, destaco que o artigo 923 do RIR/99 (Decreto no 3000/99) assim
estabeleceu sobre a prova baseada em escrituração:
Da Prova
Art.923.A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, §1o).
Ônus da Prova
Art.924.Cabe à autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos registrados
com observância do disposto no artigo anterior (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o,
§2o).
Inversão do Ônus da Prova
Art.925.O disposto no artigo anterior não se aplica aos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua ao contribuinte o ônus da prova de fatos registrados na sua
escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, §3o).
Aplica-se ao presente caso o Princípio da Verdade Material, vinculado ao
princípio da oficialidade e exprime que a Administração deve tomar decisões com base nos fatos
tais como se apresentam na realidade.
Em razão da busca pela verdade material, sempre deverá prevalecer a
possibilidade de apresentação de todos os meios de provas necessários para demonstração do
direito pleiteado.
O Ilustre Doutrinador MEIRELLES (2003, p. 660)1 assim preleciona:
O processo administrativo deve ser simples, despido de exigências formais excessivas,
tanto mais que a defesa pode ficar a cargo do próprio administrado, nem sempre
familiarizado com os meandros processuais.
Observo igualmente a necessária atenção aos Princípios da Finalidade e
Razoabilidade na busca pela verdade material.
Assim fundamentou o ilustre Doutrinador FAGUNDES (1950. P. 88)2:
O ato administrativo inclui cinco elementos básicos: competência, motivo, objeto,
finalidade e forma. Ao praticar ato administrativo vinculado está a autoridade vinculada
à lei em relação a todos elementos do ato.
A autoridade administrativa, no entanto, quando pratica ato discricionário escolhe o
motivo e o objeto do ato administrativo. Este referente ao conteúdo do ato e aquele
relativo a razões de oportunidade e conveniência, caracterizando assim o chamado
mérito administrativo.
No mesmo sentido, destaco a lição de Leandro Paulsen3:

1 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro, 28. ed. atualizada. São Paulo: Malheiros, 2003. p.
660.
2 FAGUNDES, Seabra. “O Controle dos Atos Administrativos pelo Poder Judiciário”. 2a edição, J Konfino, Rio,
1950, página 88 e segs.
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-002.779 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.925894/2012-36

O processo administrativo é regido pelo princípio da verdade material, segundo o qual a
autoridade julgadora deverá buscar a realidade dos fatos, conforme ocorrida, e para tal,
ao formar sua livre convicção na apreciação dos fatos, poderá julgar conveniente a
realização de diligência que considere necessárias à complementação das provas ou ao
esclarecimento de dúvidas relativas aos fatos trazidos no processo.
A verdade material vem sendo corretamente aplicada por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, como já decidido por este Colegiado em situações análogas,
bem como por outras Turmas, a exemplo do Acórdão no 3201-002.518, proferido pela 1a Turma
Ordinária da 2o Câmara da 3a Seção, cuja Ementa abaixo transcrevo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/08/2014
ERRO FORMAL PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL PREVALÊNCIA.
Embora a DCTF seja o documento válido para constituir o crédito tributário, se o
contribuinte demonstra que as informações nela constantes estão erradas, pois foram por
ele prestadas equivocadamente, deve ser observado o princípio da verdade material,
afastando quaisquer atos da autoridade fiscal que tenham se baseado em informações
equivocadas.
DCTF COM INFORMAÇÕES ERRADAS. TRIBUTO PAGO INDEVIDAMENTE.
CRÉDITO EXISTENTE. HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
A COFINS apurada e recolhida sob a sistemática cumulativa, quando o contribuinte
submetia-se a não cumulatividade, em competência cujo saldo de COFINS a pagar,
segundo esta sistemática foi zero, consubstancia-se em recolhimento indevido. Crédito
apto a ser utilizado em compensação, cuja homologação deve ser reconhecida.
No mesmo sentido:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/12/2005
DCTF.
DACON.
RETIFICAÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
COMPENSAÇÃO.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
Se a contribuinte comprovar a ocorrência de erro de fato em sua DCTF e em seu
DACON (retificadores), ainda que posteriormente à emissão do despacho decisório,
deve ser reconhecido seu direito creditório, devendo-se homologar a compensação
pleiteada. (Acórdão no 3402-007.435 – PAF: 13502.900748/2013-28 – Relator:
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes)
Deve igualmente ser ponderado na análise deste caso, a aplicação do Princípio do
Formalismo Moderado, pelo qual os ritos e formas do processo administrativo acarretam
interpretação flexível e razoável, suficientes para propiciar um grau de certeza, segurança, com
garantia do contraditório e da ampla defesa.
O formalismo moderado é homenageado pela Lei no 9.784/1999, que regula o
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e assim prevê:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os
critérios de:

3 PAULSEN, Leandro. Direito Processual Tributário: processo administrativo fiscal e execução fiscal à luz da
doutrina e da jurisprudência. 5a edição, Porto Alegre, Livraria do Advogado.
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-002.779 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.925894/2012-36

IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza,
segurança e respeito aos direitos dos administrados;
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção
de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e
nas situações de litígio;
XII - impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos
interessados;
Art. 29. As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados
necessários à tomada de decisão realizam-se de ofício ou mediante impulsão do órgão
responsável pelo processo, sem prejuízo do direito dos interessados de propor atuações
probatórias.
Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar
documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações
referentes à matéria objeto do processo.
Art. 39. Quando for necessária a prestação de informações ou a apresentação de provas
pelos interessados ou terceiros, serão expedidas intimações para esse fim, mencionando-
se data, prazo, forma e condições de atendimento.
Parágrafo único. Não sendo atendida a intimação, poderá o órgão competente, se
entender relevante a matéria, suprir de ofício a omissão, não se eximindo de proferir a
decisão.
E, no mesmo sentido, tratou o artigo 18 do Decreto no 70.235/72. Vejamos:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
O formalismo moderado, sopesado com os Princípios da Razoabilidade e
Proporcionalidade, atua em favor do administrado, flexibilizando exigências formais excessivas
para que prevaleça a verdade material, acima já destacada.
Neste sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 1999
PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. PRINCIPIO DA VERDADE
MATERIAL.
O artigo 16 do Decreto-Lei 70.235/72 deve ser interpretado com ressalvas,
considerando a primazia da verdade real no processo administrativo. Se a autoridade
tem o poder/dever de buscar a verdade no caso concreto, agindo de ofício
(fundamentado no mesmo dispositivo legal art. 18 e subsidiariamente na Lei 9.784/99 e
no CTN) não se pode afastar a prerrogativa do contribuinte de apresentar a verdade após
a Impugnação em primeira instância, caso as autoridades não a encontrem sozinhas.
Toda a legislação administrativa, incluindo o RICARF, aponta para a observância
do Principio do Formalismo Moderado, da Verdade Material e o estrito respeito às
questões de Ordem Pública, observado o caso concreto.
Diante disso, o instituto da preclusão no processo administrativo não é absoluto. (sem
destaque no texto original)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/01/2004
DECLARAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO FISCAL. PAGAMENTO A
MAIOR QUE O DEVIDO VIA DARF.
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-002.779 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.925894/2012-36

Em conformidade com o princípio da verdade material, comprovado nos autos o
pagamento a maior que o devido através de Documento de Arrecadação de Receitas
Federais DARF, confere-se a recorrente a restituição pleiteada. (ACÓRDÃO 3001-
000.194 ) (sem destaque no texto original)
No v. Acórdão 3001-000.194, de relatoria do Ilustre Conselheiro Cássio Schappo,
a 1a Turma Extraordinária reconheceu o pagamento nos termos do r. voto, abaixo reproduzido
parcialmente:
O que se busca no processo administrativo é a verdade material. Serão considerados
todas as provas e fatos novos, ainda que desfavoráveis à Fazenda Pública, mesmo que
não tenham sido alegados ou declarados, desde que sejam provas lícitas. Interessa à
Administração que seja apurada a verdade real dos fatos ocorridos (verdade material), e
não apenas a verdade que é, a principio, trazida aos autos pelas partes (verdade formal).
Acerca da matéria, traz-se o entendimento de Vitor Hugo Mota de Menezes:
Deve ser buscado no processo, desprezando-se as presunções tributárias, ficções legais,
arbitramentos ou outros procedimentos que procurem atender apenas à verdade formal,
muitas vezes atentando contra a verdade objetiva, devendo a autoridade administrativa
promover de ofício as investigações necessárias à elucidação da verdade material.
Segundo Celso Antônio Bandeira De Mello, a verdade material:
Consiste em que a administração, ao invés de ficar adstrita ao que as partes demonstrem
no procedimento, deve buscar aquilo que é realmente verdade, com prescindência do que
os interessados hajam alegado e provado, como bem o diz Hector Jorge Escola. Nada
importa, pois, que a parte aceite como verdadeiro algo que não o é ou que negue a
veracidade do que é, pois no procedimento administrativo, independentemente do que
haja sido aportado aos autos pela parte ou pelas partes, a administração deve sempre
buscar a verdade substancial. (BANDEIRA DE MELLO, 2011, p. 306).
A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar a
harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e
análise da verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional,
mesmo porque no Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material
administrativa.
O processo administrativo tem o objetivo de proteger a verdade material, garantir que os
conflitos entre a Administração e o Administrado tenham soluções com total
imparcialidade. Garante ao particular que os atos praticados pela Administração serão
revisados e poderão ser ratificados ou não a depender das provas acostadas nos autos, a
princípio sem a necessidade de se recorrer ao judiciário.
Dessa forma, são inerentes ao processo administrativo os princípios constitucionais
dentre eles o da ampla defesa, do devido processo legal, além dos princípios processuais
específicos, quais sejam: oficialidade; formalismo moderado; pluralismo de instâncias
e o da verdade material.

Uma vez que este litígio versa sobre erro no valor do débito indicado em DCTF
original e, diante da retificação da declaração, bem como documentação trazida aos autos pela
Recorrente, antes de proceder ao julgamento deste processo, por medida de cautela, e atendendo
à orientação do PN Cosit no 2/2015, faz-se necessário que a fiscalização analise tais argumentos,
possibilitando a correta apuração da certeza e liquidez do respectivo direito creditório.

Para tanto, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72
cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, proponho a conversão do
julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem proceda às seguintes providências:
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-002.779 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.925894/2012-36

i)
Intimar a Contribuinte para apresentar documentos contábeis e fiscais
adicionais para comprovação do direito creditório invocado, caso assim
entenda necessário;
ii)
Analisar o PER/DCOMP no 42215.12855.281112.1.3.04-5736, objeto do
Despacho
Decisório
(Rastreamento
041886766),
considerando
a
documentação já apresentada nos presentes autos, e outra que vier a ser
apresentada, confrontando os valores e demais informações que lastreiam
os argumentos da defesa;
iii)
Elaborar relatório conclusivo sobre as respectivas constatações, apurando
sobre a validade do crédito pleiteado e o seu montante;
iv)
Intimar a Recorrente para manifestação sobre o resultado da diligência no
prazo de 30 (trinta) dias.

Após cumprida a diligência, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos
para julgamento.
É a proposta de Resolução.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital